Tribunal: TJES
Processo: 0011602-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011602-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVID VALADARES BORGES e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011602-19.2020.8.08.0024

APELANTE: DEIVID VALADARES BORGES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR: VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA (B-91). INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, cessado administrativamente pelo INSS. O apelante sustenta a nulidade do ato administrativo, a ocorrência de revelia, o cerceamento de defesa por insuficiência da perícia judicial e a permanência de sua incapacidade laboral.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade na perícia judicial ou cerceamento de defesa que justifique a anulação da sentença; (ii) as demais teses processuais (nulidade administrativa e revelia) procedem; e (iii) o segurado permaneceu incapacitado para o trabalho após a alta administrativa, de modo a justificar o restabelecimento do benefício.

III. Razões de decidir 3. Para a concessão de benefício acidentário por incapacidade (Lei nº 8.213/91), é imprescindível a comprovação da efetiva incapacidade (total ou parcial, temporária ou permanente). No caso, a perícia médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, foi categórica ao atestar a ausência de incapacidade ou sequela funcional, concluindo pela plena aptidão do autor para sua atividade habitual. 4. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a prova técnica possui especial valor probatório em matéria acidentária. Conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), os documentos médicos particulares apresentados pelo autor, por serem unilaterais, não possuem força probatória suficiente para infirmar a conclusão fundamentada da perita judicial. 5. Não há cerceamento de defesa quando é oportunizado à parte formular quesitos e pedir esclarecimentos sobre a perícia, como ocorreu no caso. O mero inconformismo com o resultado desfavorável da prova técnica não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. As demais teses processuais, como a nulidade da notificação administrativa e a suposta revelia, são superadas pela cognição exauriente realizada em juízo, que, mediante ampla instrução probatória, analisou o mérito da causa (a capacidade laboral) e concluiu pela ausência do direito material postulado.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova pericial judicial, realizada por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos médicos particulares unilaterais na aferição da capacidade laboral, salvo se elidida por prova robusta em contrário. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de novas diligências ou a homologação de laudo pericial contrário aos interesses da parte, quando assegurada a sua participação na produção da prova. 3. A apuração judicial exauriente sobre a existência ou não da incapacidade laboral sana e supera eventuais vícios ocorridos na fase administrativa de cessação do benefício."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011602-19.2020.8.08.0024

APELANTE: DEIVID VALADARES BORGES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR: VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se o apelante, após a cessação administrativa de seu auxílio-doença acidentário, permaneceu incapacitado para o trabalho ou com sequelas que implicassem redução de sua capacidade laboral, de modo a justificar o restabelecimento do benefício.

O apelante defende a reforma da sentença, argumentando, em suma, a nulidade de atos processuais e administrativos e a incorreção na valoração da prova, especialmente no que tange à sua condição de saúde.

Para o deslinde da questão, é fundamental recordar que a concessão de benefícios por incapacidade de natureza acidentária, nos termos da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de três requisitos cumulativos: a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade com a atividade laboral e a efetiva incapacidade (total ou parcial, permanente ou temporária) para o trabalho.

No caso concreto, o acidente e o nexo causal são incontroversos, tanto que o próprio INSS concedeu administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário ao apelante. O ponto central da lide, portanto, reside exclusivamente na verificação da persistência da incapacidade laboral após a alta administrativa.

Para dirimir a questão técnica, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo (ID 19608297), complementado pelos esclarecimentos de ID 26161804, foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade. A
expert
nomeada pelo juízo atestou que, no exame físico e clínico, não foi evidenciada limitação funcional ou sequela incapacitante, concluindo pela plena aptidão do autor para o exercício de sua função habitual.

Embora o apelante impugne o laudo, considerando-o contraditório e insuficiente, e defenda a prevalência dos relatórios médicos particulares, sua tese não se sustenta. Consoante o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o julgador não está estritamente vinculado à prova pericial (art. 479 do CPC). Todavia, por ser elaborada por profissional de confiança do juízo, de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, a perícia judicial detém especial valor probatório para a elucidação de controvérsias técnicas, como a avaliação da capacidade laboral.

Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, infirmar a conclusão técnica e fundamentada da perita judicial, que analisou o histórico do apelante e realizou exame clínico direto. A decisão do juízo de primeiro grau não ignorou as provas documentais, mas as sopesou em conjunto com a prova técnica, conferindo a esta última maior força probatória, o que se mostra adequado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. HIGIDEZ. LAUDO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente. 2. Concluindo o laudo pericial judicial pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade laboral no momento, não há como conceder o auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. 3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova. 4. Podendo a parte prover a subsistência dela com o trabalho próprio, porquanto não evidenciado em seu exame físico pericial qualquer sinal de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão do indeferimento do benefício previdenciário requerido. 5. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF, Apelação Cível nº 0730928-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONFLITO ENTRE LAUDO PARTICULAR E LAUDO DO INSS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para as suas atividades habituais por mais de quinze dias consecutivos, consoante o art. 59 da Lei 8.213/1991. 2. Nos casos em que a parte não comparece à realização da perícia determinada em juízo e existindo conflito entre o laudo médico particular e o laudo do INSS, tem-se que prevalece a perícia realizada pela autarquia, porquanto revestida de presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo. 3. Ausentes elementos aptos a contrapor o laudo pericial do INSS, que concluiu não haver supedâneo técnico para atestar a incapacidade laboral do segurado, não há que se cogitar em restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário. 4. Negou-se provimento ao apelo.”
(TJ-DF, Apelação Cível nº 0731459-98.2019.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 22/04/2021, DJe 19/05/2021)

Noutro viés, a alegação de cerceamento de defesa não prospera. O juízo singular oportunizou à parte a formulação de quesitos e pedido de esclarecimentos, os quais foram devidamente respondidos pela perita. O inconformismo com o resultado desfavorável da prova não se confunde com violação ao contraditório ou à ampla defesa, não sendo fundamento para anular a perícia ou a sentença.

As demais teses processuais arguidas pelo apelante, como a nulidade da notificação administrativa e a suposta revelia do INSS, são superadas pela cognição exauriente realizada em juízo, que, com base em ampla instrução probatória, concluiu pela ausência do direito material postulado. A regularidade do processo judicial sana eventuais vícios da fase administrativa, especialmente quando o mérito da causa — a capacidade laboral — é devidamente apurado por perícia.

Dessa forma, ausente a comprovação do requisito essencial da incapacidade laboral, não há como acolher a pretensão de restabelecimento do auxílio-doença.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se revela correta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que não houve condenação em honorários na origem, em observância ao art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 09/12/2025 a 15/2/2025:

Acompanho o E. Relator.